Tribunal: TJES
Processo: 0000795-22.2016.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000795-22.2016.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA e outros

APELADO: CENTRAL AGRO PECUARIA LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
– PESSOA JURÍDICA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COOBRIGAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS – RECONHECIMENTO DE DÉBITOS EM ABERTO –
PEDIDO RECONVENCIONAL DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE
–
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
– RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
A regra insculpida no artigo 373 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que o ônus da prova deve recair sobre o autor – que deve fazer prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

2-
A
Requerente não conseguiu se desincumbir do ônus de demonstrar que a eventual existência de coobrigação da Requerida para a venda das mercadorias fosse apta a afastar sua responsabilidade de arcar com os pagamentos das duplicatas relativas às mercadorias não vendidas.

3- Não há como imputar à Apelada a responsabilidade pelo pagamento das mercadorias vencidas no estoque da Apelante, tampouco em relação aos produtos vendidos abaixo do preço de custo, pois ausente prova que demonstre que foi assumida obrigação neste sentido.

4- Desnecessidade de se apurar se as mercadorias eram enviadas de forma unilateral, tendo em vista que a Requerente recebeu as mercadorias, as quais foram mantidas em estoque e disponibilizadas para venda, fato incontroverso nos autos.

5- O
pedido de execução de título extrajudicial possui natureza processual distinta dos pedidos formulados na ação de conhecimento, restando evidente sua incompatibilidade, porquanto não haveria qualquer discussão de mérito.

6- E
mbora o MM. Juiz tenha condenado ambas as partes no pagamento das custas, agiu equivocadamente ao condenar apenas a Requerida, ora Apelante, no pagamento dos honorários de sucumbência, pois estes devem ser satisfeitos por ambas as partes
.

7- Recurso da Requerente conhecido e desprovido.

8- Recurso da Requerida conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de fls. 766/767, na qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por danos morais
” ajuizada por Central Agropecuária LTDA ME em face de Ouro Fino Saúde Animal LTDA,
julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Em relação ao pedido reconvencional, julgou extinto sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, tendo em vista a ausência de interesse de agir.

I - Do Recurso de Central Agropecuária LTDA ME

No recurso de fls. 784/810, Central Agropecuária LTDA ME pugna pela reforma da Sentença ao argumento
de que: (1) a negativação foi indevida, ante a inexistência de débitos; (2) a empresa Apelada descumpriu o acordo de parceria firmado entre as partes;
(3) as mercadorias foram enviadas unilateralmente pela empresa Apelada; (4) a Apelante
“acreditava nas promessas do Representante da Apelada de que seria corresponsável pelas vendas perante os clientes”
; (5) deve ser abatido o valor de R$ 45.090,00 – referente a produtos retirados pela empresa Apelada; (6) considerando a indevida negativação, a Requerida deve ser condenada no pagamento de indenização por danos morais.

Compulsando os autos, verifico que resta incontroverso que as partes possuíam relação comercial e, no ano de 2014, foram enviadas diversas mercadorias à Requerente, totalizando o valor de R$ 218.552,93 (duzentos e dezoito mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos).

Neste cenário, a Requerente alega que na época foi firmado acordo de parceria entre as empresas com o intuito de maximizar as vendas e que a empresa Requerida teria ficado coobrigada nas vendas e na manutenção de estoque. Além disso, sustenta que as mercadorias eram enviadas unilateralmente pela Requerida e que aceitou tal situação porquanto acreditava nas promessas de que a Requerida iria auxiliá-la nas vendas, restando uma obrigação de corresponsabilidade entre as empresas sobre as vendas das referidas mercadorias.

Contudo, como não conseguiu vender todas as mercadorias em estoque e estas perderam a validade, a Requerente suspendeu o pagamento das duplicatas pendentes, estas no valor de R$ 60.969,98 (sessenta mil e novecentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), razão pela qual a empresa Requerida efetuou a sua inscrição em cadastro de inadimplentes.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em averiguar se a relação contratual firmada entre as partes obrigava a Requerida a realizar as vendas e, por esta razão, a Requerente não teria responsabilidade pelo pagamento das mercadorias que não foram vendidas.

A regra insculpida no artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova deve recair sobre o autor – que deve fazer prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Nessa perspectiva, observo que a Requerente não conseguiu se desincumbir do ônus de demonstrar que a eventual existência de coobrigação da Requerida para a venda das mercadorias fosse apta a afastar sua responsabilidade de arcar com os pagamentos das duplicatas relativas às mercadorias não vendidas.

Isso porque, da análise das provas carreadas aos autos, observa-se que, de fato, a empresa Apelada se comprometeu a disponibilizar alguns de seus funcionários com o objetivo de auxiliar na maximização das vendas da Apelante, sendo imperioso destacar que tal auxílio foi efetivamente disponibilizado, ainda que não se tenha alcançado o nível de vendas desejado pelas partes.

Todavia, tal auxílio não implica na possibilidade de a Apelante se esquivar do pagamento das duplicatas decorrentes das mercadorias não vendidas, sobretudo porque não há qualquer prova que venha a corroborar para este entendimento.

Ademais, insuficientes as provas acerca da quitação ou o abatimento dos valores em decorrência da retirada das mercadorias, considerando que os documentos (fls. 93/98) anexados aos autos pela Apelante são definidos como meros orçamentos.

Outrossim, não há como imputar à Apelada a responsabilidade pelo pagamento das mercadorias vencidas no estoque da Apelante, tampouco em relação aos produtos vendidos abaixo do preço de custo, pois ausente prova que demonstre que foi assumida obrigação neste sentido.

Ressalte-se, ainda, a irrelevância,
in casu
, de se apurar se as mercadorias eram enviadas de forma unilateral, tendo em vista que a Requerente recebeu as mercadorias, as quais foram mantidas em estoque e disponibilizadas para venda, fato incontroverso nos autos.

Desse modo, constatada a existência de débitos em aberto por parte da Requerente/Apelante, correta a r. sentença ao julgar improcedentes os pedidos contidos na peça inicial.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Sem honorários recursais, porquanto não arbitrados no Juízo
a quo
.

II – Do Recurso de
Ouro Fino Saúde Animal LTDA

Às fls. 817/824, Ouro Fino Saúde Animal LTDA apresentou Apelo alegando:
(
1) a possibilidade de execução de título extrajudicial por meio de reconvenção, ante a adequação da via eleita; (2) a necessidade de condenação da Requerente quanto aos ônus de sucumbência, em razão da improcedência dos pedidos.

No que concerne à alegação acerca da possibilidade de se formular pedido reconvencional de execução de título extrajudicial, tenho que corretamente entendeu o magistrado primevo sobre sua vedação.

Isso porque, a execução de título extrajudicial é demanda que não exige dilação probatória, tendo em vista que nestes casos já existe um título certo, líquido e exigível, ao passo que o pedido elaborado na ação de conhecimento requer a dilação probatória, pois o que se discute, em regra, é a própria existência do direito pleiteado.

Nessa perspectiva, o pedido de execução de título extrajudicial possui natureza processual distinta dos pedidos formulados na ação de conhecimento, restando evidente sua incompatibilidade, porquanto não haveria qualquer discussão de mérito.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que
“a reconvenção somente tem finalidade de ser utilizada em processos de conhecimento, haja vista que a mesma demanda dilação probatória exigindo sentença de mérito, o que vai de encontro com a fase de execução, na qual o título executivo já se encontra definido”
(REsp n. 1.528.049/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 28/8/2015).

A Requerida/Apelante alega ainda que a Requerente/Apelada deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, porquanto a r. sentença estabeleceu a condenação apenas quanto ao pagamento das custas processuais.

Compulsando os autos, verifico que as partes sucumbiram de forma recíproca, ante a improcedência dos pedidos da Requerente e o não conhecimento da reconvenção da Requerida.

Todavia, embora o MM. Juiz tenha condenado ambas as partes no pagamento das custas, agiu equivocadamente ao condenar apenas a Requerida, ora Apelante, no pagamento dos honorários de sucumbência, pois estes devem ser satisfeitos por ambas as partes
in casu
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para condenar a Requerente/Apelada no pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto por Central Agropecuária Ltda.-ME e dar parcial provimento ao recurso interposto por Ouro Fino Saúde Animal Ltda.